Tribunal: STJ
Processo: 0499101-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061622 - PI(2025/0499101-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DERLLE BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA.
.
MODUS OPERANDI
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Corte Superior que
denegou ordem de
impetrado em favor de acusado pela prática, em tese,
habeas corpus
do crime de homicídio qualificado, mantida prisão preventiva decretada pelo Juízo da
Comarca de origem com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da
instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
2. Segundo o acórdão recorrido, a prisão preventiva foi decretada em razão de diligências
de citação frustradas e da fuga do distrito da culpa, mantida pelo Tribunal de Justiça
estadual ante o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, bem como por entender
que condições pessoais favoráveis não afastam a medida cautelar.
3. No
originário, a defesa alegou ausência de fundamentação concreta e
habeas corpus
idônea da decisão que decretou a custódia cautelar, invocando condições pessoais
favoráveis e ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação, pleiteando a
revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
pedido denegado na decisão monocrática ora agravada.
4. No presente agravo regimental, a defesa reproduz os argumentos do
,
habeas corpus
insistindo na revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, na aplicação de
medidas cautelares diversas, ao argumento de inexistirem dados objetivos de risco de
reiteração delitiva, interferência na colheita da prova ou frustração da aplicação da lei
penal, bem como de inexistência de fato novo após longo período de inércia estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56531947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e3332cd8-ffd8-4f67-a363-7ebe64a3dc82

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a
prisão preventiva do agravante está lastreada em fundamentação concreta e idônea,
notadamente na gravidade em concreto do homicídio qualificado imputado, evidenciada
pelo
, e na fuga do distrito da culpa, de modo a justificar a custódia para
modus operandi
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
6. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há ausência de
contemporaneidade entre os fatos delituosos e a prisão preventiva, em razão do lapso
temporal decorrido e da alegada inexistência de fato novo, bem como se seriam
suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão, especialmente à vista das
condições pessoais favoráveis do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O órgão julgador reconhece estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do
agravo regimental, mas assenta que o recurso não apresentou argumentos novos capazes
de infirmar a decisão monocrática que denegou a ordem de
.
habeas corpus
8. A prisão preventiva é reputada devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado imputado ao
agravante, destacando-se o
descrito na decisão de origem, segundo o
modus operandi
qual o acusado teria ingressado no bar da vítima e desferido diversos disparos de arma de
fogo, ocasionando sua morte, motivada por vingança.
9. A gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi, são consideradas fundamentos idôneos para a decretação e manutenção
da custódia preventiva, na linha da jurisprudência consolidada da Corte Superior.
10. A fuga do agravante após a prática delitiva, que inviabilizou seu interrogatório na
fase extrajudicial, bem como as diligências infrutíferas para sua localização após o
oferecimento da denúncia, configuram circunstâncias suficientes para justificar a prisão
preventiva com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.
11. A condição de foragido é tomada como elemento apto a demonstrar a atualidade dos
motivos da custódia, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade, na medida
em que o requisito temporal refere-se à persistência dos motivos ensejadores da prisão
preventiva, e não ao momento da prática do fato delituoso em si.
12. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos
que demonstram a necessidade da segregação cautelar.
13. Pelos mesmos fundamentos que justificam a prisão preventiva, conclui-se pela
insuficiência e inadequação da substituição da custódia por medidas cautelares diversas,
reputando-se imprescindível a manutenção da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que denegou a ordem de
e conservou a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, evidenciada pelo modus
, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão
operandi
preventiva para garantia da ordem pública.
2. A fuga do acusado e as diligências infrutíferas para sua localização configuram
elementos suficientes para a decretação e manutenção da prisão preventiva com o fim de
assegurar a aplicação da lei penal, afastando a alegação de ausência de
contemporaneidade.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos indicativos do
, nem autorizam a substituição da
periculum libertatis
custódia por medidas cautelares diversas.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais expressamente mencionados no trecho analisado.
Documento eletrônico VDA56531947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e3332cd8-ffd8-4f67-a363-7ebe64a3dc82

Jurisprudência relevante citada:
Os precedentes referidos constam apenas em trechos expressamente qualificados como
citações, os quais não foram considerados para a elaboração da presente ementa,
conforme instruções recebidas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e3332cd8-ffd8-4f67-a363-7ebe64a3dc82

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061622 - PI(2025/0499101-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DERLLE BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA.
.
MODUS OPERANDI
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Corte Superior que
denegou ordem de
impetrado em favor de acusado pela prática, em tese,
habeas corpus
do crime de homicídio qualificado, mantida prisão preventiva decretada pelo Juízo da
Comarca de origem com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da
instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
2. Segundo o acórdão recorrido, a prisão preventiva foi decretada em razão de diligências
de citação frustradas e da fuga do distrito da culpa, mantida pelo Tribunal de Justiça
estadual ante o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, bem como por entender
que condições pessoais favoráveis não afastam a medida cautelar.
3. No
originário, a defesa alegou ausência de fundamentação concreta e
habeas corpus
idônea da decisão que decretou a custódia cautelar, invocando condições pessoais
favoráveis e ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação, pleiteando a
Documento eletrônico VDA56119323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:22
Código de Controle do Documento: 0daae2d0-aea4-4246-a897-c67d3de5a9fc

revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
pedido denegado na decisão monocrática ora agravada.
4. No presente agravo regimental, a defesa reproduz os argumentos do
,
habeas corpus
insistindo na revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, na aplicação de
medidas cautelares diversas, ao argumento de inexistirem dados objetivos de risco de
reiteração delitiva, interferência na colheita da prova ou frustração da aplicação da lei
penal, bem como de inexistência de fato novo após longo período de inércia estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a
prisão preventiva do agravante está lastreada em fundamentação concreta e idônea,
notadamente na gravidade em concreto do homicídio qualificado imputado, evidenciada
pelo
, e na fuga do distrito da culpa, de modo a justificar a custódia para
modus operandi
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
6. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há ausência de
contemporaneidade entre os fatos delituosos e a prisão preventiva, em razão do lapso
temporal decorrido e da alegada inexistência de fato novo, bem como se seriam
suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão, especialmente à vista das
condições pessoais favoráveis do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O órgão julgador reconhece estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do
agravo regimental, mas assenta que o recurso não apresentou argumentos novos capazes
de infirmar a decisão monocrática que denegou a ordem de
.
habeas corpus
8. A prisão preventiva é reputada devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado imputado ao
agravante, destacando-se o
descrito na decisão de origem, segundo o
modus operandi
qual o acusado teria ingressado no bar da vítima e desferido diversos disparos de arma de
fogo, ocasionando sua morte, motivada por vingança.
9. A gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi, são consideradas fundamentos idôneos para a decretação e manutenção
da custódia preventiva, na linha da jurisprudência consolidada da Corte Superior.
10. A fuga do agravante após a prática delitiva, que inviabilizou seu interrogatório na
fase extrajudicial, bem como as diligências infrutíferas para sua localização após o
oferecimento da denúncia, configuram circunstâncias suficientes para justificar a prisão
preventiva com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA56119323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:22
Código de Controle do Documento: 0daae2d0-aea4-4246-a897-c67d3de5a9fc

11. A condição de foragido é tomada como elemento apto a demonstrar a atualidade dos
motivos da custódia, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade, na medida
em que o requisito temporal refere-se à persistência dos motivos ensejadores da prisão
preventiva, e não ao momento da prática do fato delituoso em si.
12. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos
que demonstram a necessidade da segregação cautelar.
13. Pelos mesmos fundamentos que justificam a prisão preventiva, conclui-se pela
insuficiência e inadequação da substituição da custódia por medidas cautelares diversas,
reputando-se imprescindível a manutenção da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que denegou a ordem de
e conservou a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, evidenciada pelo modus
, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão
operandi
preventiva para garantia da ordem pública.
2. A fuga do acusado e as diligências infrutíferas para sua localização configuram
elementos suficientes para a decretação e manutenção da prisão preventiva com o fim de
assegurar a aplicação da lei penal, afastando a alegação de ausência de
contemporaneidade.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos indicativos do
, nem autorizam a substituição da
periculum libertatis
custódia por medidas cautelares diversas.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais expressamente mencionados no trecho analisado.
Jurisprudência relevante citada:
Os precedentes referidos constam apenas em trechos expressamente qualificados como
citações, os quais não foram considerados para a elaboração da presente ementa,
conforme instruções recebidas.
Documento eletrônico VDA56119323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:22
Código de Controle do Documento: 0daae2d0-aea4-4246-a897-c67d3de5a9fc

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DERLLE BATISTA DA SILVA
contra decisão que denegou a ordem de
impetrado contra acórdão
habeas corpus
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ.
teve a prisão preventiva decretada em
Depreende-se dos autos que o agravante
efetivada em
por decisão do Juízo da Comarca de Avelino
19/07/2025,
14/08/2025,
com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução
Lopes/PI,
criminal e assegurar a aplicação da lei penal, diante de diligências de citação frustradas e
da fuga do distrito da culpa.
A defesa impetrou
ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí,
habeas corpus
que denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva, sob os fundamentos de risco à
aplicação da lei penal e à ordem pública e de que condições pessoais favoráveis não
afastam a medida cautelar (fls. 22-33).
a ausência de
No respectivo
impetrado nesta Corte, alegou a defesa
writ
fundamentação concreta e idônea da decisão que decretou a prisão cautelar em desfavor
do paciente ponderando suas condições pessoais favoráveis.
Sustentou, ainda, a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a
segregação cautelar.
Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medidas cautelares diversas.
O
foi denegado - fls. 467-470.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva, ou, ainda, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalta que "não há qualquer dado objetivo que demonstre que o Paciente,
em liberdade, venha a reiterar condutas delitivas, interferir na colheita da prova ou
frustrar a aplicação da lei penal" - fl. 480.
Declara que "as meras conjecturas no sentido de que a imputação é grave, que
o recorrente é perigoso não constituem motivos idôneos para a segregação cautelar, razão
pela qual o requisito da garantia da ordem pública não está presente. A decisão que
decretou a prisão limitou-se a reproduzir elementos da própria imputação, sem
demonstrar de que forma a liberdade do Agravante representaria risco atual à ordem
pública" - fl. 484.
Documento eletrônico VDA56119323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:22
Código de Controle do Documento: 0daae2d0-aea4-4246-a897-c67d3de5a9fc

Aduz, aina, que "não houve qualquer fato novo que justificasse a prisão após
longo período de inércia estatal" - fl. 485.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 467-470. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, permite a conclusão de
que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que, o
agravante praticou, em tese, o crime de homicídio qualificado. O acusado teria
ingressado no bar da vítima e desferido diversos disparos de arma de fogo contra ela,
ocasionando sua morte em razão de choque hipovolêmico hemorrágico decorrente de
perfuração cardíaca. O delito teria sido motivado por vingança, uma vez que a ofendida
mantinha relacionamento extraconjugal com um desafeto do pai do paciente, assassinado
minutos antes, e cuja morte teria contado com a participação da própria vítima - fls. 48-
49.
Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a
modus operandi
decretação da custódia preventiva.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA56119323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:22
Código de Controle do Documento: 0daae2d0-aea4-4246-a897-c67d3de5a9fc

"A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na
gravidade concreta do delito e no
dos pacientes,
modus operandi
justificando a necessidade de segregação para garantia da ordem
pública"(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
957.387/SP,
Sexta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)

"A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se
fundamentada em dados empíricos constantes dos autos, tais como a
gravidade concreta da conduta imputada, o
, a
modus operandi
periculosidade do agente" (RCD no HC n.
relator Ministro
993.485/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de
)
30/4/2025.

Nesse sentido: AgRg no RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
192.183/PR,
Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Quinta
3/5/2024;
908.674/SP,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no RHC n.
14/5/2024
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
188.488/SP,
18/4/2024.
Outrossim, segundo consta nos autos, após a prática delitiva o agravante
empreendeu fuga, não sendo possível a realização de seu interrogatório na fase
extrajudicial. Posteriormente, com o oferecimento da denúncia, foram realizadas diversas
diligências para sua localização, todas infrutíferas. Diante disso, foi representada e
deferida a decretação de sua prisão preventiva, circunstância que constitui
fundamentação suficiente para justificar a manutenção da segregação cautelar, a fim de
assegurar a aplicação da lei penal - fl. 25.
Sobre o tema:
"A fuga do acusado do distrito da culpa constitui elemento
suficiente para justificar a manutenção do decreto de prisão, pois
demonstra a intenção do agente em prejudicar a instrução e a aplicação
da lei penal"(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
891.208/PE,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN
de
.
7/5/2025)

"A fuga prolongada do recorrente demonstra a intenção de
frustrar a aplicação da lei penal, justificando a necessidade da custódia
cautelar.
A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a fuga do
réu é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva" (RHC
n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
210.861/MG,
Turma, DJEN de
)
15/4/2025.

De mais a mais, vale pontuar que, conforme entendimento consolidado desta
Corte Superior de Justiça, a condição de foragido é suficiente para justificar a
contemporaneidade dos fatos.
Documento eletrônico VDA56119323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:22
Código de Controle do Documento: 0daae2d0-aea4-4246-a897-c67d3de5a9fc

A propósito:

"Sobre a contemporaneidade, "a Suprema Corte entende que
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao
momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal
longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que,
mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os
requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii)
da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar
a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma,
)" (HC
Rel. Ministro
DJe11/2/2021
661.801/SP,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021,
DJe
. Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos
25/6/2021)
delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo
simples decurso do tempo" (HC n.
relator Ministro Ribeiro
741.498/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
29/6/2022)
Consoante consignado pela Corte local, o acusado
permaneceu foragido por cerca de treze anos, evidenciando sua
intenção de se esquivar da responsabilização penal. Desse modo, não há
se falar em ilegalidade flagrante a ser sanada nesta oportunidade, pois,
nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condição de
foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita
ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo
para encerramento da instrução criminal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.007.684/PE,
Turma, DJEN de
)
18/8/2025.

No mesmo sentido: RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
205.759/RJ,
Júnior, Sexta Turma, DJEN de
e AgRg no HC n.
relator Ministro
15/4/2025
986.445/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/4/2025.
Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação
da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56119323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:22
Código de Controle do Documento: 0daae2d0-aea4-4246-a897-c67d3de5a9fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.622 / PI
Número Registro: 2025/0499101-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07614011020258180000 08001288920238180038 08015580820258180038 56514582720258090160
7614011020258180000 8001288920238180038 8015580820258180038
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSICA DE SOUSA DEUS
ADVOGADOS : KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: DERLLE BATISTA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DERLLE BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
Documento eletrônico VDA56493138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: e91eb25f-7520-4fc8-981a-2805927b6845

FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: e91eb25f-7520-4fc8-981a-2805927b6845